Tribunal: TJMT
Processo: 1003814-53.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003814-53.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Imissão na Posse, Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), BELMIRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 327.529.971-91 (APELANTE), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), TERCEIRO INTERESSADO (TERCEIRO INTERESSADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - CPF: 019.455.111-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
.
Direito administrativo e processual civil. Apelação cível e reexame necessário. Desapropriação por utilidade pública. Fixação do valor indenizatório. Perícia judicial. Cerceamento de defesa afastado.
Honorários advocatícios.
Recurso desprovido e sentença
parcialmente reformada
em reexame necessário
.

I
.
Caso em exame

1
.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de desapropriação, fixando a indenização no valor de R$ 20.500,00 com base em perícia técnica judicial e estabelecendo honorários advocatícios em 5% sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor fixado. Reexame necessário da sentença nos termos do Decreto-Lei n. 3.365/41. O expropriado sustenta cerceamento de defesa em razão do indeferimento de nova perícia e a necessidade de majoração do valor indenizatório
.

II.
Questão em discussão

2
.

Há
três
questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento de nova perícia caracterizou cerceamento de defesa; (
ii
) aferir se o valor indenizatório fixado atende ao critério da justa indenização prevista na Constituição Federal e na
legislação infraconstitucional
e (
iii
) definir o percentual de honorários advocatícios de sucumbência aplicável à espécie, diante do proveito econômico obtido.

III.
Razões de decidir

3.
A realização de nova perícia depende da demonstração de vícios técnicos ou metodológicos no laudo pericial existente, o que não se verifica no caso concreto.

4.
O perito nomeado pelo juízo utilizou metodologia reconhecida (ABNT NBR 14.653-2), com base em dados objetivos e relevantes do mercado, apresentando laudo detalhado, memória de cálculo, e respondendo adequadamente
aos
quesitos suplementares.

5.
A insatisfação da parte com o resultado da perícia não é suficiente para autorizar nova produção de prova técnica, inexistindo cerceamento de defesa.

6.
O valor indenizatório fixado reflete o valor de mercado, com observância dos princípios da legalidade e da justa indenização, conforme os requisitos constitucionais e legais aplicáveis à desapropriação.

7.
A desapropriação foi declarada com base em utilidade pública reconhecida por decreto municipal e observou-se o devido processo legal, com plena garantia ao contraditório e à ampla defesa.

8.
Quanto aos honorários advocatícios, a fixação deve observar o art. 85, §3o, do CPC/2015, e, diante do proveito econômico mensurável, impõe-se a majoração para 10% sobre a diferença entre o valor fixado e o inicialmente ofertado.

IV.
Dispositivo
e Tese

9.
Recurso desprovido.

Sentença parcialmente reformada em reexame necessário
.

Tese de julgamento
:
1.
Em desapropriação direta com valor de indenização definido, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §

3o, do CPC/2015
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXIV; CPC,
arts
. 370 e 473; Decreto-Lei n. 3.365/1941,
arts
. 2o, 15, 27, § 4o, e 28, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 618; STJ,
REsp
1.355.059/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04.06.2013.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível
, com
Reexame Necessário
, interposta por Belmiro Ferreira da Cruz contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos
autos da Ação de Desapropriação c/
c
Pedido Liminar de Imissão na Posse ajuizada pelo Município de Várzea Grande.

Consta dos autos que o Município, por meio do Decreto Municipal n. 51/2018, declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação, área de 98,40 m2 (desapropriação parcial) integrante do imóvel urbano situado na Avenida
Filinto
Muller, Várzea Grande/MT, registrado sob a matrícula n. 25.118, do Livro 2, do 1o Serviço Notarial e de Registro da Comarca, de propriedade do apelante, com o objetivo de ampliar a referida avenida para melhoria do tráfego viário.

Na inicial, o ente municipal estimou a justa indenização no valor de R$ 5.801,66, com base em avaliação administrativa, e requereu liminar para imissão na posse do imóvel. A medida foi deferida, condicionada ao depósito do valor ofertado, o qual foi realizado. Posteriormente, o réu levantou 80% desse valor.

O apelante contestou, impugnando o valor da indenização e requerendo a realização de perícia judicial. Produzida a prova técnica, o perito avaliou o imóvel em R$ 20.500,00, utilizando o método comparativo de mercado, levando em conta variáveis como infraestrutura urbana pública, índice fiscal por zoneamento e distância ao aeroporto. O Município anuiu ao laudo; o réu, contudo, apresentou impugnação e formulou quesitos suplementares.

A sentença originária julgou parcialmente procedente o pedido, fixando a indenização em R$ 20.500,00, acrescida de juros e correção monetária nos moldes da Súmula 561/STF e EC n. 113/2021, e honorários advocatícios de 5% sobre a diferença entre o valor fixado e o ofertado. O
imóvel foi declarado desapropriado, com determinação de abertura de nova matrícula em favor do Município.

O réu opôs embargos de declaração alegando cerceamento de defesa e inconsistências quanto aos honorários. O recurso foi parcialmente acolhido apenas para retificar a fixação dos honorários. Inconformado, o apelante interpôs apelação, sustentando nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de quesitos suplementares, e reiterando que o valor fixado é irrisório e não condiz com o valor de mercado.

A Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, ao julgar a apelação, deu-lhe provimento para anular a sentença e determinar a reabertura da instrução, a fim de que fossem respondidos os quesitos suplementares e realizados os atos processuais subsequentes.

Retornados os autos à origem, o perito prestou esclarecimentos, reafirmando a metodologia empregada e justificando as conclusões alcançadas. O apelante, ainda insatisfeito, requereu a realização de nova perícia, o que foi indeferido pelo juízo, ao fundamento de que o laudo já esclarecia suficientemente a matéria. Na nova sentença, a ação foi novamente julgada parcialmente procedente, nos mesmos termos da primeira decisão, fixando a indenização em R$ 20.500,00, com juros compensatórios de 12% ao ano (Súmula 618/STF) e correção monetária pelo IPCA até novembro/2021, e, a partir de dezembro/2021, pela taxa SELIC (EC n. 113/2021), determinando-se a expedição de ofício para abertura de nova matrícula e a sub-rogação de eventuais ônus no preço.

Irresignado
, o réu interpôs a presente Apelação Cível, reiterando a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, sustentando que o indeferimento de nova perícia violou o art. 480 do CPC, uma vez que o laudo pericial apresentaria equívocos metodológicos, como a utilização de parâmetros de imóveis localizados em ruas internas e zoneamentos diversos, além de preços muito inferiores aos praticados em imóveis situados na própria Avenida
Filinto
Muller. No mérito, insiste que o valor fixado é irrisório e pleiteia sua majoração, bem como a alteração dos critérios de juros e correção monetária e dos honorários advocatícios.

O Município de Várzea Grande apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, defendendo a regularidade do laudo, a correção do valor fixado e a ausência de fundamento para nova perícia.

O Ministério Público, em parecer, ratificou manifestação anterior pela não intervenção no feito, por não vislumbrar interesse público que justificasse sua atuação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I – Recurso de Apelação -
Preliminar Cerceamento de Defesa

Egrégia Câmara
:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O apelante sustenta que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de nova perícia judicial, aduzindo vícios metodológicos no laudo pericial que comprometeram sua validade técnica. Alega que o perito utilizou parâmetros inadequados e valores destoantes da realidade de mercado local.

Não assiste razão ao recorrente.

O laudo pericial constitui um parecer técnico resultante do trabalho do perito nomeado pelo juízo, cuja função é esclarecer aspectos relevantes da demanda que exigem conhecimento especializado. Somente se justifica a realização de nova perícia quando houver demonstração inequívoca de vícios técnicos ou metodológicos que comprometam sua confiabilidade, o que não se verifica no presente caso.

O perito judicial, profissional de confiança do juízo, descreveu minuciosamente o imóvel, expôs a metodologia utilizada (método comparativo de dados de mercado), apresentou memória de cálculo detalhada e respondeu aos quesitos suplementares formulados, esclarecendo
os parâmetro
s
utilizados: infraestrutura urbana pública; índice fiscal por zoneamento e distância ao
aeropo
r
to
(Id. 297771399)
.

O perito também esclareceu que
o método comparativo utilizado pelo recorrente/impugnando não garante
comparabilidade e
respondeu a todos os quesitos complementares.
Utilizou metodologia reconhecida pela ABNT NBR 14.653
-2
para avaliação de imóveis urbanos em desapropriação.

De acordo com o artigo 473 do Código de Processo Civil, o laudo pericial deve conter a exposição do objeto, análise técnica, indicação do método utilizado e respostas conclusivas aos quesitos. Tais requisitos foram integralmente cumpridos.

A
mera insatisfação da parte com as conclusões do laudo não autoriza a realização de nova perícia, sendo imprescindível a demonstração de vícios insanáveis que comprometam sua
validade, o que, aliás, ficou esclarecido na sentença recorrida.

Com efeito, o
juiz, como destinatário da prova, possui discricionariedade para indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC. No caso, a questão se encontra suficientemente instruída, prescindindo de nova prova pericial, razão pela qua
l não há cerceamento de defesa.

O inconformismo do apelante traduz mero descontentamento com o resultado da prova técnica. Os anúncios de imóveis apresentados não constituem elementos suficientes para infirmar a perícia, pois representam ofertas especulativas e não refletem, necessariamente, transações efetivas de mercado.

A produção da nova perícia pleiteada não alteraria o entendimento formado com base em elementos técnicos idôneos, já que o
laudo judicial foi elaborado por profissional especializado e seguiu metodologia reconhecida pela legislação aplicável.

Rejeito,

portanto, a preliminar.

Mérito.

No mérito, o apelante persiste na tese de que o valor fixado é irrisório e não reflete o preço de mercado efetivo.

Contudo, como já demonstrado, o laudo pericial foi elaborado de forma idônea, com respaldo técnico e metodológico sólido, não havendo razões para afastá-lo. A indenização fixada em R$ 20.500,00 guarda consonância com o valor de mercado apurado por critério técnico, seguindo as normas da ABNT NBR 14.653
-2
para avaliação de bens imóveis urbanos.

O perito utilizou o método comparativo direto de dados de mercado
(Id. 297771394)
, considerando variáveis relevantes como infraestrutura urbana pública, índice fiscal por zoneamento e distância ao aeroporto. A metodologia empregada é amplamente aceita pelos especialistas da área e constitui o padrão técnico para avaliações em processos de desapropriação.

O perito judicial esclareceu que utilizou parâmetros objetivos, baseado
s
em infraestrutura urbana pública, em índice fiscal por zoneamento e na distância ao aeroporto, tudo devidamente justificado no laudo pericial.

Acrescentou, ainda, que a alegação do autor, de que o valor por m2 estaria abaixo do mercado, usando como parâmetro anúncios do portal
OLX
,
não subsiste, pois
,
anúncios não garantem comparabilidade, já que há como saber se os imóveis tinham construção, se estavam no mesmo zoneamento ou se dispunham da mesma infraestrutura.

Nesse sentido, não há dúvida de que a
pretensão de majoração com base em anúncios particulares
não encontra amparo legal, sob pena de se comprometer a segurança e objetividade da avaliação. Como bem pontuado na sentença, os anúncios imobiliários representam ofertas especulativas de mercado, não refletindo a média de transações efetivamente realizadas na localidade.

Especificamente quanto à alegação de que teriam sido utilizados parâmetros inadequados, com imóveis localizados em ruas internas e zoneamentos diversos, bem como preços inferiores aos praticados na própria Avenida
Filinto
Muller, verifica-se que tal argumentação não prospera.

O perito esclareceu nos quesitos suplementares que "
a avenida
Filinto
Muller possui uma extensão com mais de 07 quilômetros e passa em 03 zoneamentos fiscais do município
", demonstrando que a diversidade de zoneamentos é uma característica natural da própria avenida, não constituindo vício metodológico.

Ademais, o método comparativo de dados de mercado pressupõe justamente a análise de imóveis em condições similares, considerando-se as variáveis urbanísticas pertinentes, como zoneamento, infraestrutura e localização, o que foi adequadamente observado pelo expert. A alegação de que apenas imóveis da própria avenida deveriam ser considerados revela desconhecimento da metodologia técnica, que busca
dados representativos do mercado regional, e não se limita a uma única via pública.

A jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
1

é firme no sentido de que o laudo pericial goza, em princípio, de presunção de veracidade e para desconstituí-lo, a impugnação oferecida pelos interessados deve trazer elementos técnicos capazes de demonstrar circunstâncias técnicas desqualificadoras do resultado apresentado
, o que não aconteceu.

Assim, deve ser mantido o
quantum
indenizatório estabelecido

na sentença, com base
na perícia técnica.

II - Reexame necessário - análise da sentença

Por força do artigo 28, § 1o, do Decreto-Lei n. 3.365/41, a sentença que julga procedente a desapropriação está sujeita ao reexame necessário.

Nos termos do artigo 5o, XXIV, da Constituição Federal, a desapropriação exige: (i) declaração de utilidade pública, necessidade pública ou interesse social; (
ii
) justa e prévia indenização em dinheiro; e (
iii
) observância do devido processo legal.

O Decreto Municipal n. 51/2018 declarou de utilidade pública a área de 98,40 m2 para fins de ampliação da Avenida
Filinto
Muller, evidenciando o interesse coletivo na melhoria do tráfego viário. A medida visa
va
atender uma necessidade pública concreta, relacionada à mobilidade urbana e ao interesse da coletividade.

Como ensina José dos Santos Carvalho Filho, "
a desapropriação só pode ser considerada legítima se estiverem presentes os seus pressupostos. São pressupostos da desapropriação a utilidade pública, nesta se incluindo a necessidade pública, e o interesse social. Ocorre a utilidade pública quando a transferência do bem se afigura conveniente para a Administração
."
(
Carvalho Filho, José dos Santos Manual de direito administrativo / José dos Santos Carvalho Filho. – 34. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, pág. 1481
)
.

O requisito da utilidade pública encontra-se, portanto, plenamente atendido, enquadrando-se a hipótese no artigo 2o do Decreto-Lei n. 3.365/41, que prevê entre os casos de utilidade pública a execução de obras e serviços de interesse coletivo.

A indenização foi fixada em R$ 20.500,00, com base em critério técnico idôneo. Foram observados os parâmetros constitucionais e legais, assegurando ao
expropriado reparação
compatível com o valor de mercado apurado por metodologia reconhecida.

A correção monetária foi fixada de acordo com o artigo 27, § 4o, do Decreto-Lei n. 3.365/41, aplicando-se o IPCA até novembro/2021 e, a partir de dezembro/2021, a taxa SELIC, conforme a Emenda Constitucional n. 113/2021.

Quanto aos juros compensatórios, fixados em 12% ao ano, respeitou-se a Súmula 618 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece: "
Na desapropriação direta ou indireta, a taxa de juros compensatórios é de 12% ao ano
."

O processo observou o rito estabelecido no Decreto-Lei n. 3.365/41, com imissão na posse condicionada ao depósito inicial (artigo 15), realização de perícia técnica para fixação da justa indenização e determinação de expedição de ofício para abertura de nova matrícula em favor do expropriante.

O devido processo legal foi rigorosamente observado, garantindo-se ao expropriado ampla defesa e contraditório, inclusive com a possibilidade de apresenta
ção de
quesitos suplementares ao perito judicial.

Quanto
ao
s

honorários advocatícios
, a sentença os fixou
em 5% sobre a diferença entre o valor fixado e o oferecido inicialmente, com base no artigo 27, §1o, do Decreto-Lei n. 3.365/41. Contudo, impõe-se a retificação deste percentual.

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, a regra geral para fixação de honorários advocatícios quando vencida a Fazenda Pública é a prevista no artigo 85, §3o, que estabelece o percentual entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Tratando-se de ação de desapropriação com condenação em valor determinado (R$ 20.500,00), há proveito econômico mensurável, não se aplicando o critério da apreciação equitativa do §8o do mesmo dispositivo.

Considerando a complexidade mediana da causa, o tempo de tramitação e o grau de zelo profissional exigido, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre a diferença entre o valor da indenização fixado judicialmente e o valor inicialmente oferecido pelo expropriante.

Portanto, todos os requisitos constitucionais e legais da desapropriação foram atendidos, com a necessária correção quanto ao percentual dos honorários advocatícios.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
e em
REEXAME NECESSÁRIO
,
retifico os honorários advocatícios, fixando em 10% sobre o proveito econômico obtido, ou seja, a diferença entre o valor fixado e o inicialmente oferta a título de indenização.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025